Tribunal: STF
Processo: HC 241651
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e petrechos para a prática de tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Não caracterização. Mandado judicial de busca e apreensão. Erro material. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Marques da Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 196.878/MG (evento 2, fls. 196-204).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e petrechos para a prática de tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 34 da Lei nº 11.343/2006) (evento 2, fls. 64-71).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas ante a violação de domicílio, tendo em vista que a busca foi realizada em endereço diverso do constante no mandado expedido. Alega ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. Requer o reconhecimento da nulidade arguida e o consequente trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fl. 196):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DILIGÊNCIA REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO MANDADO. MERO ERRO MATERIAL. DILIGÊNCIA REALIZADA NO EFETIVO ENDEREÇO DO INVESTIGADO. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade, a decisão monocrática do Relator baseada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao Órgão Colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos. Precedentes. 



    2. A hipótese dos autos revela a ocorrência de simples erro material na numeração do apartamento indicada no mandado de busca e apreensão, o que, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não tem o condão de invalidar a diligência realizada efetivamente no endereço do investigado. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O magistrado de primeiro grau rechaçou a tese defensiva de nulidade da busca e apreensão domiciliar, ao seguinte fundamento “Na medida em que evidenciado que o mandado de busca e apreensão foi cumprido exatamente na rua, bairro e município onde reside o acusado, sendo que apenas o número do apartamento se encontrava distinto e, ainda sim, não possuía vasta diferença, uma vez que os policiais se dirigiram até o apartamento de número 202, e o mandado constava o número 102 (ID 9986188101). Sendo assim, constata-se que, no caso dos autos, ocorreu exclusivamente um erro material na numeração do endereço contido no pedido de expedição de mandado, não havendo que se falar em nulidade da busca e apreensão e tampouco violação domiciliar. (...). De toda forma, ainda que assim não fosse, sabe-se a mais não poder que o tráfico de drogas é crime considerado como permanente, isto é, sua consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente em constante estado de flagrância, situação que autoriza a pronta e imediata intervenção Policial, com ou sem mandado de busca e apreensão.” (evento 2, fls. 65-8).



    Nessa linha, ressaltou o Tribunal local “Depreende-se dos autos haver sido cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor do paciente, ocasião em que foi arrecadada em sua residência um recipiente contendo 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) barra de maconha de 149,6g (cento e quarenta e nove gramas e seis centigramas), 02 (duas) pedras de crack com massa de 18,8g (dezoito gramas e oito centigramas) e R$1.700,00 (um mil e setecentos reais). Inicialmente, observa-se alegação do impetrante no tangente ao cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso, tendo em vista residir o réu no apartamento 202 e haver sido expedida a autorização de ingresso no apartamento 102, conforme requerimento formulado pela autoridade policial e deferido pelo Juízo a quo. Contudo, tem-se que referida circunstância, por si só, não possui o condão de ensejar a nulidade das provas na estreita via do habeas corpus, sobretudo porque, in casu, constava do mencionado Mandado a informação expressa de que ele deveria ser cumprido no endereço de Francislaine Aparecida da Silva Jacinto e Douglas Marques da Costa, de tal sorte que o local restou suficientemente individualizado.” (evento 2, fl. 144).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “De fato, conforme assentado pela Corte local, a hipótese dos autos revela a ocorrência de simples erro material na numeração do apartamento indicada no mandado de busca e apreensão, o que, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não tem o condão de invalidar a diligência realizada efetivamente no endereço do recorrente. A esse respeito, no julgamento do RHC n. 85.100/PB (Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 15/8/2017), esta Corte Superior consignou que "[e]ventual desconformidade entre o verdadeiro número do apartamento em que realizada a busca e apreensão e aquele constante do respectivo mandado não seria suficiente para macular a diligência, tratando-se, na verdade, de evidente erro material, já que a medida foi implementada no efetivo endereço do investigado (...)". (evento 2, fl. 202).



    Na espécie, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a decisão do Juízo primevo que deferiu a busca e apreensão na residência do paciente apresentou fundamentação idônea a respeito da necessidade da medida, lastreada em elementos colhidos na fase investigativa e apesar do erro material constante na indicação do número do apartamento, restou claro que a autorização referia-se ao imóvel de residência do paciente, porquanto individualizada. Além disso, a diligência fora implementada no endereço efetivo do paciente, o que afasta a tese defensiva de nulidade. Nesse sentido, colho o seguinte precedente:



    “HABEAS CORPUS. ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ERRO MATERIAL QUANTO AO LOCAL INDICADO NO MANDADO. MEDIDA REALIZADA NO ENDEREÇO CORRETO DOS INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.” (HC 146.050/PA, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.12.2020).



    Ademais, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator